Tribunal: TJDFT
Processo: 0735293-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735293-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SILEIDE CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: SAO PAULO II COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GLAUTON JOSE NEVES DESPACHO Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Ausentes pedidos liminares, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2021 19:58:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora